Tribunal: TJDFT
Processo: 0010295-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0027783-36.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CREUZA DA SILVA FELIX DESPACHO Após o transcurso do prazo para as partes se manifestar sobre o procedimento de digitalização do processo físico (certidão de id 14772266), cumpra-se a decisão de id 14689016. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal